Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713832-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA em face de ato reputado coator atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante narra que necessita, com urgência, da emissão de Certidão Negativa de Débitos. Frisa, contudo, que não logrou obter o referido documento em razão de pendência cadastral de uma de suas filiais, a qual teve seu cadastro fiscal suspenso em virtude da cessação de atividade no endereço para o qual foi concedido. Consigna que “busca somente a emissão de sua certidão negativa, já que o óbice cadastral da filial não possui o condão de impedir a emissão de atestado de regularidade fiscal”. Tece arrazoado jurídico em prol de sua tese e destaca que “a urgência e gravidade da presente medida podem ser verificadas pela necessidade da instituição de ensino apresentar periodicamente sua certidão de regularidade fiscal ao MEC, além dos já citados embaraços nos convênios com entes públicos”. Requer a concessão de medida liminar, “determinando imediatamente a emissão da sua certidão de regularidade fiscal (37.174.034/0001-02), em razão da inexistência de créditos, conforme atesta a certidão anexa. Igualmente, requer que, em caráter liminar, seja determinado que a eventual decisão proferida, tenha força de certidão de regularidade fiscal, junto à Secretaria de Saúde - FEPECS”. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, com a concessão da segurança “para declarar, em sentença de mérito, o direito à expedição de certidão positiva com efeito de negativa, reconhecendo a arbitrariedade nas citadas exigências cadastrais”. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que o Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que a concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Consoante relatado, a Impetrante almeja a expedição de certidão de regularidade fiscal em seu favor, sem o registro de pendência cadastral relativa a uma de suas filiais. A documentação carreada ao feito indica que a filial de CNPJ n. 37.174.034/0004-55 teve seu cadastro fiscal “suspenso em virtude da cassação de atividade no endereço para o qual foi concedido” (ID n. 154093654, p. 02) acarretando a anotação de “pendência cadastral” tanto em sua certidão de débitos (ID n. 154093657), quanto na certidão da matriz, ora Impetrante (ID n. 154093661). Ocorre que, a despeito das considerações tecidas na exordial, é necessário analisar o presente writ à luz do recente entendimento adotado pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2.025.237/GO: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - CPEND. PENDÊNCIA EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA FILIAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015. II - É preciso ter presente, consoante disposto em normas de direito privado, que filial (i) não se constitui mediante registro de ato constitutivo, (ii) encerra conformação secundária em relação à pessoa jurídica de direito privado; e (iii) a inscrição no CNPJ é decorrente da considerável amplitude da "identificação nacional cadastral única". III - A regularidade fiscal no tocante aos créditos tributários diz com a pessoa, física ou jurídica, que detém aptidão para figurar no polo passivo de relação jurídica tributária. Nesse prisma, cuida-se de situação pertinente àquele que figura como sujeito passivo da obrigação tributária, ente revestido de personalidade jurídica. IV - Conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento. V - A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial. VI - Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.) (Negritei) Constata-se que a Corte Superior se manifestou no sentido de que a autonomia administrativa e operacional detida pelas filiais não alcançam a emissão de certidões de regularidade fiscal, visto que dizem respeito à empresa em si, e não ao estabelecimento. Logo, seguindo tal lógica, entende-se que a pendência cadastral relativa à filial pode – e deve – constar da certidão de débitos da matriz. Desta feita, não se vislumbra, na atual etapa de cognição perfunctória do feito, ilegalidade por parte da Administração Pública. Assim, conquanto se entreveja o periculum in mora, visto que a Impetrante necessita de Certidão Negativa de Débitos para uma série de atividades e seu regular funcionamento, não se vislumbra o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao DISTRITO FEDERAL, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos para Sentença.” O Agravante sustenta (i) que “busca somente a emissão de sua certidão negativa, já que o óbice cadastral, não possui o condão de impedir a emissão de atestado de regularidade fiscal”; (ii) que, de acordo com o artigo 206 do Código Tributário Nacional, “mesmo que existam créditos não vencidos, ocorrendo a suspensão da exigibilidade do débito ou a penhora, o contribuinte faz jus a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”; (iii) que o Decreto Distrital 23.873/2003 “também não apresenta qualquer outro impeditivo legal para o fornecimento de certidão negativa, além da existência de débitos”; (iv) que “problemas cadastrais não podem ser comparados com débitos fiscais” e por isso não impedem a expedição de certidão de regularidade fiscal; (v) que, na qualidade de instituição de ensino, precisa apresentar periodicamente certidão de regularidade fiscal ao MEC e FEÈCS. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a imediata expedição de certidão de regularidade fiscal” e ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 45685795 e 45685800). É o relatório. Decido. É possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos da impetração. Primeiro, porque “restrição cadastral” de filial em princípio não constitui óbice à emissão de certidão negativa de débito ou de certidão positiva com efeito de negativa, tendo em vista o disposto nos artigos 5o e 7o do Decreto Distrital 23.873/2003. Se a pendência cadastral da filial não diz respeito a débitos inadimplidos, não parecer haver fundamento para a restrição imposta à Agravante. Segundo, porque a individualidade do CNPJ dos estabelecimentos empresariais também em princípio não é compatível com a inserção, na “Certidão de Débitos” da Agravante, de “PENDÊNCIA CADASTRAL” referente à filial (fls. 11/16 ID 45687109). Note-se que a pendência da filial não corresponde a débito tributário ou inscrito na dívida ativa, contexto dentro do qual o óbice à certidão pretendida parece não encontrar amparo legal. Presente, pois, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) provém das consequências advindas à Agravante da falta ou inexatidão da certidão de regularidade fiscal. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que a certidão de regularidade fiscal requerida pela Agravante seja expedida independentemente da restrição cadastral da filial. Notifique-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator